Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CIVIL. FAMÍLIA. INFANTE E GENITORES. PRETENSÃO DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. MAGISTRADO. REGULAMENTAÇÃO DISTINTA DA PLEITEADA PELAS PARTES. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO PROCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na presente hipótese foi impugnada a alteração procedida pelo Juízo singular na regulamentação da convivência das partes com a descendente, formalizada por ocasião do divórcio do casal.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. A pretensão de visita ou de convivência entre os pais e seus respectivos filhos consiste em uma espécie de contrapartida ao genitor que não tem sua residência adotada como o lar de referência. Trata-se não apenas de pretensão exercida pelos genitores, como também pelo próprio filho, cujo interesse maior a ser considerado é o de crescer de forma sadia e se desenvolver sem deixar de ter contato com os seus genitores, ainda que estes tenham deixado de compartilhar a mesma residência.
4. A convivência entre o infante e os seus pais, ou com outros parentes com os quais tem alguma relação afetiva, deve ser apreciada em sintonia com o denominado princípio da proteção integral. O referido critério determina que o infante é sujeito de direitos e deve merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
5. Como a situação jurídica concreta deve ser norteada pelo princípio da proteção integral, o magistrado competente para apreciar a causa tem autonomia para regulamentar o período de convivência de forma diversa da pleiteada pelas partes, com o intuito de resguardar o melhor interesse do infante, o que não caracteriza julgamento extra petita.
6. No caso em análise, a genitora alterou sua residência de Brasília-DF para o Rio de Janeiro-RJ, tendo observado, ainda, incremento de sua condição financeira. 6.1. Diante das circunstâncias, a regulamentação procedida pelo Juízo singular, no sentido de compartilhar o custeio das passagens aéreas, na proporção de 2 (dois) meses pagos pela genitora e 1 (um) mês pago pelo genitor, se mostra adequado para proporcionar a convivência saudável da infante com ambos os genitores.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.